Tribunal: TJES
Processo: 5008973-41.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008973-41.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: RENI KIIHL PARDIN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5008973-41.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA: RENI KIIHL PARDIN

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Reni Kiihl Pardin, pessoa idosa de 70 anos, ajuizou ação relatando ter sido vítima de fraude bancária. Segundo a petição inicial (ID 17991458), foram realizados dois empréstimos em seu nome (contratos nº 1520056130 e nº 1520056132) sem a sua autorização, totalizando R$ 4.329,97. No mesmo dia em que os valores foram depositados em sua conta, uma transferência via Pix no valor de R$ 4.398,00 foi enviada para um terceiro desconhecido, utilizando não apenas o crédito do empréstimo, mas também R$ 68,03 de recursos próprios da consumidora. A autora buscou a declaração de inexistência das dívidas, a devolução em dobro dos descontos realizados em sua aposentadoria, o ressarcimento do valor próprio desviado e indenização por danos morais.

O Banco Agibank S.A., em sua defesa (ID 17991475), sustentou que a contratação foi regular, realizada por meio de aplicativo com uso de biometria facial e senha pessoal. Alegou que não houve falha em sua segurança, atribuindo o ocorrido à culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, sugerindo que a autora teria fornecido seus dados voluntariamente a estelionatários. Apresentou pedido contraposto para que, em caso de anulação dos contratos, a autora fosse condenada a devolver os valores depositados em sua conta, além de pedir a compensação de valores para evitar o enriquecimento sem causa.

A sentença (ID 17991494) julgou os pedidos parcialmente procedentes. O juízo de primeiro grau
declarou a inexistência dos contratos, condenou o banco à restituição em dobro dos descontos feitos no benefício previdenciário da autora, ordenou a devolução dos R$ 68,03 desviados e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00
. O pedido contraposto do banco foi julgado improcedente. Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso inominado (ID 17991495) reforçando as teses de regularidade da contratação, inexistência de ato ilícito e necessidade de reforma total da decisão ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório e a permissão para compensação de valores.

É o breve relatório

No que se refere à
preliminar de ilegitimidade passiva
, o banco sustenta que o prejuízo foi causado por um terceiro estelionatário. Contudo, a relação jurídica discutida é de consumo, e a autora questiona justamente a falha no serviço prestado pela instituição financeira, que permitiu a contratação de empréstimos e a movimentação atípica de valores. Pela teoria da asserção, a legitimidade é verificada com base no que foi afirmado na inicial. Como o banco é o fornecedor do serviço e o titular dos contratos questionados, ele deve figurar no polo passivo. Eventual responsabilidade de terceiros é matéria que se confunde com o próprio mérito da causa e será analisada a seguir. Portanto,
rejeito a preliminar
.

No mérito, a controvérsia principal está em definir se a contratação dos empréstimos e a transferência dos valores para terceiros ocorreram por manifestação de vontade livre da consumidora ou se resultaram de uma falha de segurança do banco. O banco recorrente afirma que o uso de biometria facial e senha pessoal garante a validade do negócio. Entretanto,
a dinâmica dos fatos demonstra um padrão típico de fraude que os sistemas de segurança bancários deveriam detectar e impedir.
A liberação de dois empréstimos seguida de uma transferência imediata da totalidade do saldo para uma conta desconhecida, no mesmo dia, foge completamente ao perfil de uso de uma cliente idosa e aposentada.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que o banco responde pelos danos causados aos clientes independentemente de ter agido com culpa. No caso de fraudes praticadas por terceiros, o entendimento consolidado é de que tais eventos configuram o chamado fortuito interno, pois o risco de ataques cibernéticos e golpes digitais é inerente à atividade bancária lucrativa. O banco, ao oferecer canais digitais para contratação e movimentação financeira, assume o dever de garantir que essas operações sejam seguras e que terceiros não consigam manipular o sistema em nome dos correntistas.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não pode ser acolhida. O banco não apresentou nenhuma prova concreta de que a senhora Reni forneceu deliberadamente sua senha a terceiros ou que agiu com negligência grosseira. Na verdade, a facilidade com que o fraudador conseguiu contratar empréstimos e retirar o dinheiro da conta evidencia que os mecanismos de autenticação, como a biometria facial citada, não foram eficazes para proteger a consumidora. O dever de cuidado e vigilância sobre as transações atípicas é do banco, que possui tecnologia e recursos para monitorar comportamentos suspeitos e bloquear operações que destoam do histórico do cliente.

Sobre a
restituição em dobro
dos valores descontados, a sentença deve ser mantida. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito pelo dobro do valor pago, salvo se houver engano justificável. No caso presente, não houve erro justificável, mas sim uma falha sistêmica que resultou em cobranças sobre uma dívida inexistente. A conduta do banco ao manter descontos em verba de natureza alimentar (aposentadoria), mesmo diante da evidente fraude relatada em boletim de ocorrência, justifica a aplicação da dobra legal.

A condenação ao
ressarcimento dos R$ 68,03 também é devida
. Esse valor representa o patrimônio próprio da autora que foi retirado de sua conta junto com o crédito dos empréstimos fraudulentos. Como a fraude aconteceu dentro do ambiente digital mantido pelo banco, a instituição deve recompor integralmente o prejuízo material sofrido pela consumidora, o que inclui tanto a anulação das dívidas criadas artificialmente quanto a devolução dos valores que ela já possuía e que foram desviados.

Em relação ao
dano moral,
entendo que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de uma pessoa idosa que viu sua segurança financeira comprometida e sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, que possui caráter alimentar e essencial para sua sobrevivência. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença é moderado e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para compensar o dano quanto para desestimular a reiteração da conduta negligente pelo banco.

Por fim, analiso o
pedido de compensação
de valores feito pelo banco. A instituição financeira pretende que a autora devolva o montante principal dos empréstimos que foi creditado em sua conta. Esse pedido não faz sentido jurídico nem lógico no contexto de uma fraude. Ficou demonstrado que, embora o dinheiro tenha passado pela conta da autora, ele foi imediatamente retirado pelo fraudador via Pix. A recorrida nunca usufruiu desses valores; ela foi apenas uma passagem no fluxo financeiro criado pelo estelionatário. Exigir que a vítima devolva um dinheiro que ela não recebeu de fato e que não utilizou seria transferir para o consumidor o prejuízo da falha de segurança do próprio banco, o que é inadmissível no sistema de proteção ao consumidor. Portanto,
a compensação é incabível.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Considerando que o recorrente saiu vencido, condeno o Banco Agibank S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)